Tribunal: TJMT
Processo: 1018155-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018155-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR JUNIOR MORAIS LACERDA - CPF: 032.882.481-07 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GILMAR JUNIOR MORAIS LACERDA 03288248107 - CNPJ: 22.508.651/0001-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, diante da falta de recolhimento do preparo recursal. O Recorrente alegou hipossuficiência e pleiteou justiça gratuita, sem apresentar documentos comprobatórios, mesmo após regular intimação. Requereu dilação de prazo, sem justificativa plausível, e reiterou os pedidos de forma genérica.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o processamento do
R
ecurso sem recolhimento do preparo quando a parte alega hipossuficiência sem comprovação documental; (
ii
) estabelecer se a ausência de resposta às intimações judiciais e o não pagamento do preparo, no prazo legal, caracterizam deserção e inviabilizam o conhecimento do
r
ecurso.

III. R
azões de Decidir

3. A alegação genérica de hipossuficiência não exime a parte do dever de apresentar documentos mínimos que demonstrem a real incapacidade de arcar com os custos processuais.

4. O artigo 99, § 2º, do CPC, autoriza o
Julgador
a exigir comprovação da insuficiência econômica, sendo legítimo indeferir o benefício diante do descumprimento dessa ordem.

5. A
falt
a de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do
R
ecurso.

6. A reiterada inércia do Recorrente, sem justificativa válida ou apresentação de novos elementos, revela o descumprimento das intimações judiciais e a quebra do dever de colaboração no processo.

7. O princípio do acesso à justiça deve ser exercido em conformidade com os deveres de boa-fé, diligência e observância das exigências legais mínimas.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência, e a ausência de preparo recursal, após intimação, caracteriza deserção.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 2º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.523.971/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
08.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1018155-80.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gilmar Junior Morais Lacerda (CNPJ 22.508.651/0001-20
) e Gilmar Junior Morais Lacerda (CPF 032.882.481-07)

em virtude de decisão monocrática em que
não conheci d
o

Agravo de Instrumento pela
falta de pagamento do preparo recursal.

Inconformado,
o Agravante alega, preliminarmente, a regularização de sua representação processual e requer o recebimento do Recurso sem o recolhimento d
o preparo
,
sob o argumento de que a matéria discutida versa sobre o próprio direito à justiça gratuita, e que a exigência de pagamento prévio das custas processuais configuraria cerceamento de defesa.

Afirma que a exigência do preparo impede o acesso à justiça e afronta o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, argumenta que atua como microempresa em grave crise financeira. Invoca a situação econômica do país, relata dificuldades enfrentadas pelas pequenas empresas e afirma ter juntado documentação suficiente para demonstrar a hipossuficiência.

Defende, também, que a decisão agravada adotou critérios excessivamente rigorosos ao não conhecer de seu Recurso.

Com isso, pede o conhecimento e provimento do Agravo Interno com a concessão da justiça gratuita e o prosseguimento do Agravo de Instrumento.

Em contraminuta, a Agravada
sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, fato que caracterizaria a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, porquanto o Agravante foi devidamente intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, limitando-se a pedir dilação de prazo sem justificativa plausível.

Aduz que a falta de comprovação documental e o não recolhimento do preparo, dentro do prazo legal, impõem o reconhecimento da deserção.

Ressalta que a decisão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJMT, sendo medida necessária à preservação da segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Gilmar Junior Morais Lacerda
,
pessoa física e jurídica, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que deixou de conhecer do
Agravo de Instrumento
, em razão da configuração da deserção.

A narrativa processual revela que, ao ingressarem com o Agravo de Instrumento, os
R
ecorrentes formularam pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob a alegação genérica de hipossuficiência econômica, sem, contudo, instruí-lo com qualquer documento que demonstrasse de forma minimamente plausível a real incapacidade de arcar com os encargos processuais.

Diante dessa omissão, em observância ao art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil, determinei, por despacho publicado em 10 de junho de 2025, que os Recorrentes apresentassem, no prazo de cinco dias, prova documental idônea que atestasse a alegada incapacidade econômica, advertindo expressamente que a falta de comprovação poderia ensejar o indeferimento do benefício.

Os Agravantes, entretanto, não atenderam à determinação. Em vez de cumprir o comando judicial, protocolaram pedido de dilação do prazo por trinta dias, sem apresentar qualquer justificativa
razoável
, tampouco elemento probatório adicional. Referido requerimento foi indeferido por mim em 12 de junho de 2025 (Id. 293045881). Em 17 de junho seguinte, a Secretaria certificou o decurso do prazo sem qualquer manifestação válida da parte (Id. 294262397).

Contudo, considerando a inércia deliberada e a completa
inexist
ência de comprovação da alegada hipossuficiência
pelos Agravantes
, proferi decisão, em 9 de julho de 2025, pela qual indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei o recolhimento do preparo recursal.

A publicação deu-se no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de julho de 2025
e o
prazo legal para pagamento do preparo encerrou-se em 21 de julho de 2025, conforme certidão de Id. 301313856.

Ressalto que mesmo após regularmente intimados, os Agravantes não recolheram o preparo recursal nem justificaram sua conduta de forma satisfatória. Apenas em 28 de julho de 2025 protocolaram pedido de reconsideração, acompanhado de novo requerimento de dilação de prazo
(
agora por sessenta dias
)
, invocando, de maneira genérica, a necessidade de “organização documental” e o princípio do acesso à justiça.

Friso, entretanto, que nenhum documento novo foi apresentado e nenhuma causa legítima foi apontada para justificar a omissão deliberada e reiterada.

Cumpre observar, nes
s
e ponto, que a deserção consiste em penalidade processual imposta à parte que se abstém de cumprir a obrigação legal de recolher as custas recursais, seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo, impedindo, por consequência, a admissibilidade do
R
ecurso.

Em reforço a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.523.971/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou o seguinte posicionamento, que adoto integralmente como razão de decidir: “
A deserção é a sanção aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo – seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo – e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto
” (julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019).

Portanto, não há margem para interpretações que desconsiderem a
falta

de diligência do Recorrente. A inércia reiterada inviabilizou qualquer apreciação de mérito, pois rompeu com os requisitos legais mínimos exigidos para o processamento do Recurso.

Os argumentos expendidos no Agravo Interno limitam-se a repetir fundamentos já rejeitados. O Recorrente alega, de forma genérica, a condição de hipossuficiente, mas não apresentou os documentos exigidos, mesmo após ter sido regularmente intimado para esse fim.

Não houve vício na intimação, tampouco nulidade a ser reconhecida, uma vez que todos os atos processuais foram praticados nos termos da lei e regularmente publicados no Diário da Justiça Eletrônico, conforme exigido pelas Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024.

O regime da gratuidade da justiça, embora previsto constitucionalmente, não prescinde de controle judicial, especialmente quando o pedido é formulado sem elementos mínimos de comprovação.

Ao Juiz é facultado exigir a comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. E, uma vez descumprida a ordem de exibição de documentos, é legítimo o indeferimento do pedido e, se for o caso, a decretação da deserção.

Não se trata de desconsiderar o princípio do acesso à justiça, mas de assegurar que ele se realize dentro das balizas da legalidade e da boa-fé processual. O acesso à jurisdição pressupõe o atendimento aos requisitos legais mínimos para o exercício regular do direito de ação ou de defesa, inclusive o cumprimento dos ônus atribuídos à parte interessada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025